Tribunal: STF
Processo: ARE 1528165
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. BIOMA MATA ATLÂNTICA. MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS 4.771/1965, 7.347/1985, 9.605/1998 E 12.651/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. TERRAPLANAGEM. DANO AMBIENTAL. PLURALIDADE DE INFRATORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE FISCALIZAR. RESPONSABILIDADE. CONFECÇÃO DE PRAD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão, exegese dos artigos 3°, IV e 14, § 1°, da Lei 3.938/1981. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, consoante os ditames da Súmula 629. Por outro lado, reconhece que a cumulação não é obrigatória em todos os casos, devendo-se analisar caso a caso. 



    3. Em se tratando de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas, impondo-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. 



    4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985’ (EAREsp 962.250/SP).



    5. O PRAD deve ser aprovado e homologado pelo IBAMA, conforme Instrução Normativa nº 4/2011, consoante art. 5º, caput, e parágrafo único.” (Doc. 235, p. 1)



    Os embargos declaração opostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Doc. 245) foram parcialmente providos apenas para acrescentar fundamentação integrativa, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. TERRAPLANAGEM. DANO AMBIENTAL. PLURALIDADE DE INFRATORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE FISCALIZAR. RESPONSABILIDADE. CONFECÇÃO DE PRAD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão, exegese dos artigos 3°, IV e 14, § 1°, da Lei 3.938/1981. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, consoante os ditames da Súmula 629. Por outro lado, reconhece que a cumulação não é obrigatória em todos os casos, devendo-se analisar caso a caso. 



    3. Em se tratando de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas, impondo-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. 



    4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985’ (EAREsp 962.250/SP). 



    5. O PRAD deve ser aprovado e homologado pelo IBAMA, conforme Instrução Normativa nº 4/2011, consoante art. 5º, caput, e parágrafo único.” (Doc. 266)



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 225, caput, § 1º, inciso III, e § 3º, da Constituição da República. Sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, defende o “cabimento de imposição de obrigação de fazer (recuperação de área degradada, mediante a apresentação, aprovação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD) cumulada com obrigação de pagar (indenização por danos intercorrentes), em razão do cometimento de dano ambiental” (Doc. 276, p. 5). Alega que os “acórdãos recorridos, ao deixarem de condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais intercorrentes, violaram o princípio da reparação integral e o disposto no art. 225 da Constituição Federal” (Doc. 276, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial” (Doc. 276, p. 6).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    Irresignado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA interpôs o presente agravo (Doc. 309).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA contra o ora agravado, objetivando a recuperação total da área degradada situada no Município de Blumenau/SC, indenização pecuniária pelos danos ambientais e publicação da sentença em jornal de divulgação regional (Doc. 6, p. 21).



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014) 



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que a Corte de origem, embora tenha reconhecido a ocorrência do dano ambiental e a possibilidade de cumulação de indenização com a reparação dos danos ambientais causados, concluiu pela não condenação das partes ora agravadas ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos intercorrentes.



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou:



    “O acervo probatório indica como solução adequada apresentação de um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o qual deve ser apresentado por profissional habilitado, incluindo medidas sobre questões de estabilização do talude, tanto na sua conformação física, como do tratamento vegetativo para assegurar sua estabilidade. Aduzo que o laudo pericial aponta para a existência de uma nascente natural que teve sua Área de Preservação Permanente afetada pela supressão de 600 m2 de vegetação. Entretanto, não identifico no conjunto das provas carreadas aos autos indícios de que possa remanescer danos ambientais após a efetiva recuperação in natura, conforme exigências que deverão constar no PRAD, nos termos delineados pela perícia (Evento2 - LAUDOPERIC126). 



    A questão nodal no presente feito envolve uma nascente (fonte de água) em que no dia da inspeção judicial, por iniciativa de morador local foi realizada a limpeza manual da referida ‘fonte’, identificando a localização da nascente, o que indica que não houve supressão ou desvio do olho d'água do seu curso normal, permitindo concluir que com a devida recuperação ambiental por meio do PRAD não há a necessidade de indenização pecuniária complementar. Destaco que havia licença expedida pela FAEMA (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Blumenau/SC). 



    Ainda, a peritagem faz a seguinte afirmação:



    Já, com relação a degradação de nascente ou olho d'agua este perito entende que a mesma só surgiu em virtude da obra de terraplanagem e não em função da supressão de vegetação.



    Sobre a regeneração da área afetada, no quesito 12, o perito pontifica: 



    Quais as providências necessárias para a recuperação da área degradada para fins ambientais? 



    Resposta: O isolamento da área de 600m2 seria o suficiente para que a mesma se regenere a médio/longo prazo, todavia se houver interesse em acelerar esse processo é necessária a implantação de um PRAD com plantio imediato de árvores, além do isolamento da área. (Evento2 - LAUDOPERIC126)



    Dessume-se de todo o exposto no julgamento que não há substrato probatório para o édito condenatório para a indenização pecuniária complementar, uma vez que em juízos prospectivo e retrospectivo, as provas não induzem a concluir dano ambiental irreversível no seu contexto reflexo.” (Doc. 267, p. 2, destaquei) 



    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da indenização pecuniária pelos danos ambientais intercorrentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, verifica-se que o Juízo de origem e o Tribunal de origem decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.771/1965, 7.347/1985, 9.605/1998 e 12.651/2012), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.640-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 02/03/2022, destaquei)



    Nesse sentido, também foram as seguintes decisões monocráticas, recentemente proferidas por esta Suprema Corte em casos semelhantes: ARE 1.486.092, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2024; ARE 1.487.286, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/04/2024; ARE 1.483.737, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 18/04/2024; ARE 1.484.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/04/2024; e ARE 1.478.146, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/03/2024.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Corte a reautuação do presente feito, para que constem o Ministério Público Federal como interessado e o Município de Blumenau, a Associação dos Moradores do Loteamento Bandeirantes e Adjacências - AMALBA e Ângelo Roncaglio como recorridos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente